Tribunal: TJDFT
Processo: 0016873-41.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. RÉU CONDENADO SEM PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, acusado de TER se apropriaADO de duas máquinas de cartão de crédito da empresa para a qual prestara serviços como motoboy.
2 Não havendo provas cabais da conduta dolosa imputada ao réu, não se apurando sequer o tempo em que as máquinas de cartão estiveram na sua posse, impõe-sr absolvição na forma do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
3 Apelação provida.